Tribunal: STF
Processo: ARE 1581814
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS PAGO POR EX-SÓCIA PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. LEGITIMIDADE ATIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação ordinária ajuizada em face do Estado do Ceará, sob fundamento de ilegitimidade ativa. A autora pleiteia a restituição da quantia que afirma ter pago indevidamente a título de ICMS, inscrito em nome da empresa da qual se retirou formalmente como sócia em momento anterior ao da ocorrência do débito.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ex-sócia de empresa que realizou o pagamento de ICMS pode ser considerada parte legítima para pleitear a restituição do valor pago; (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais para a repetição de indébito tributário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O art. 165 do CTN garante o direito à restituição de tributo pago indevidamente por quem não é responsável legal pela obrigação, incluindo hipóteses de erro na identificação do sujeito passivo.



    4. O art. 166 do CTN condiciona a restituição de tributos indiretos à demonstração de que o ônus financeiro do tributo não foi transferido a terceiro, o que foi observado no caso, pois a autora arcou com o valor para atender a interesse pessoal, sem repasse de custos.



    5. Comprovada a retirada da autora da sociedade em 2010, mostra-se afastada sua responsabilidade tributária, considerando o fato gerador ocorrido em 2011 e o auto de infração lavrado em 2016, ultrapassado o prazo de dois anos previsto nos arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil.



    6. O pagamento espontâneo da dívida em nome de terceiro, realizado por quem não mais integrava a sociedade, mas visava proteger interesse próprio, autoriza a legitimidade para pleitear a restituição do indébito.



    7. Precedente do TJSP corrobora o entendimento de que terceiros que realizam pagamento de tributo indevido, mesmo sem vínculo com o bem ou com a obrigação principal, fazem jus à restituição.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso provido.



    Tese de julgamento:



    1. Ex-sócio que realiza pagamento de tributo relativo a empresa da qual já se desligou formalmente possui legitimidade para pleitear a restituição do valor pago.



    2. A repetição de indébito é devida quando demonstrado que o pagamento foi indevido, não havendo vínculo jurídico-tributário entre o pagador e o fato gerador.



    3. A restituição de tributo indireto pode ser deferida a terceiro que comprove ter suportado o encargo financeiro e que não houve repasse a terceiros.



    Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 165 e 166; CC, arts. 1.003 e 1.032; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 38 e 55.



    Jurisprudência relevante citada: TJSP, Recurso Inominado Cível 1021413-92.2020.8.26.0053, Rel. Des. Sergio da Costa Leite, 4ª Turma - Fazenda Pública, j. 31.03.2021.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente